Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725388-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DILEIDE DE SOUZA COELHO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, EUGENIO PACCELI DE MORAIS BOMTEMPO DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. À agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator